Tribunal: TJES
Processo: 5016948-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016948-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NILSEA MARIA DE PALMA GOMES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. VALORES PAGOS A MAIOR ENTRE O AFASTAMENTO E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA AFASTADA. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por autarquia previdenciária contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela provisória para impedir a realização de descontos nos proventos de servidora aposentada, a título de reposição estatutária, por valores recebidos a maior no período entre o seu afastamento e a efetiva concessão da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que determina a reposição ao erário de valores pagos a maior a servidor, no período entre seu afastamento para aposentadoria e a publicação do ato de concessão do benefício, examinando se a hipótese configura erro de interpretação da lei pela Administração, a atrair a irrepetibilidade da verba, ou erro operacional, cujo recebimento afasta a presunção de boa-fé objetiva do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas Repetitivos nº 531 e 1.009, distingue o pagamento indevido decorrente de erro de interpretação da lei pela Administração — que, por gerar falsa expectativa de legalidade, é irrepetível — daquele resultante de erro operacional ou de cálculo, que, em regra, está sujeito à devolução.

O pagamento da remuneração integral ao servidor no interregno entre o seu afastamento funcional e a consolidação do ato de aposentadoria não configura erro de interpretação da lei, mas decorre da demora em trâmites operacionais de um ato administrativo complexo.

Afasta-se a presunção de boa-fé objetiva do servidor que, admitido no serviço público após a Emenda Constitucional nº 41/2003, tinha ciência de que seus proventos seriam calculados pela média das contribuições e não com base na integralidade da última remuneração, sendo-lhe, portanto, possível constatar o recebimento indevido.

A reposição estatutária dos valores recebidos a maior encontra amparo na legislação de regência e visa a impedir o enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento a maior de remuneração a servidor público no período entre o seu afastamento para aposentadoria e a efetiva fixação dos proventos, decorrente de trâmites operacionais da Administração e não de erro na interpretação da lei, impõe o dever de restituição ao erário.

Afasta-se a presunção de boa-fé objetiva do servidor que, ciente das regras de cálculo de sua aposentadoria pela média contributiva (EC nº 41/2003), recebe provisoriamente valores integrais correspondentes à remuneração da ativa, pois lhe é possível constatar a incorreção do pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 3º; Emenda Constitucional nº 41/2003; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 16; Lei nº 10.887/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 531; STJ, Tema Repetitivo n. 1009 (REsp 1.769.306/AL).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, que deferiu tutela provisória para determinar que o IPAJM se abstenha de descontar valores dos proventos da servidora aposentada Nilsea Maria de Palma Gomes, relativos a reposições estatutárias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido, até o limite de R$ 30.000,00.

Em suas razões (id. 10579161), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a legalidade da reposição estatutária, fundamentada no art. 16 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, para reaver valores pagos a maior à servidora no período entre seu afastamento para aposentadoria e a efetiva fixação de seus proventos;
(ii)
que o pagamento a maior não decorreu de interpretação errônea da lei, mas de procedimento administrativo padrão, enquanto se calculava o valor final do benefício, o que afasta a tese de boa-fé objetiva da servidora;
(iii)
que a agravada, por ter ingressado no serviço público após a Emenda Constitucional nº 41/2003, tinha ciência de que seus proventos seriam calculados pela média das contribuições e não com base na integralidade de sua última remuneração, não podendo, portanto, alegar desconhecimento da incorreção dos valores percebidos;
(iv)
a conformidade do ato de restituição com a jurisprudência qualificada do Superior Tribunal de Justiça (Temas 979 e 1009); e
(v)
a existência de perigo de dano reverso ao erário, o que justifica a reforma da decisão.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi deferido

o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo (id.
10592203
).

Em breve síntese, o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM em face de decisão que, em sede de Mandado de Segurança, obstou a autarquia de proceder à reposição estatutária de valores pagos a maior à servidora agravada,

entre a data de seu afastamento para aposentadoria e a efetiva publicação do ato de concessão do benefício
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que os valores, de natureza alimentar, teriam sido recebidos de boa-fé pela servidora, e que a demora no processamento administrativo não poderia a ela ser imputada, tornando o desconto uma afronta aos princípios norteadores da Administração Pública.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a legalidade dos descontos a serem efetuados nos proventos da agravada, notadamente se a hipótese configura erro da Administração que autoriza a irrepetibilidade dos valores ou, ao contrário, se a ausência de boa-fé objetiva da servidora legitima a restituição ao erário.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a natureza do pagamento efetuado e a conduta da beneficiária. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 531, estabeleceu a seguinte orientação vinculante:

Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ:
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

Entretanto, aprofundando a matéria, a mesma Corte Superior distinguiu a hipótese de erro de direito daquela decorrente de erro puramente material. No julgamento do Tema 1.009 (REsp 1.769.306/AL), pacificou-se a tese de que "
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
".

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na distinção fundamental entre o erro de direito (interpretação equivocada da lei), que gera uma legítima expectativa no servidor e impede a restituição, e o erro material ou operacional, que, em regra, impõe o dever de devolver, salvo se o beneficiário demonstrar ser-lhe impossível identificar a falha.

A esse respeito, sublinhe-se que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em seu art. 16, inciso II e § 1º, autoriza expressamente o desconto de
"qualquer pagamento que haja excedido o valor devido
", limitado a 30% do provento mensal.

No caso, observa-se que a agravada requereu sua aposentadoria voluntária, afastando-se das funções em 14 de maio de 2021. Contudo, a fixação final de seus proventos, calculados com base na média de 80% das maiores remunerações (conforme art. 40, § 3º, da CF, com redação da EC nº 41/2003), resultou no valor de R$ 4.377,58.

Durante o interregno entre o afastamento e a concessão, a servidora continuou a perceber sua remuneração integral como se na ativa estivesse, a qual era superior ao benefício previdenciário devido. A situação fática não revela um equívoco da autarquia na interpretação da norma de regência da aposentadoria, mas sim um decurso de tempo operacionalmente para a consolidação de um ato administrativo complexo.

Acerca do tema, tem se orientado este e. Tribunal de Justiça na análise de recursos interpostos em idênticos contextos fático-processuais, conforme ilustram os seguintes arestos:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - ESPECIAL INTEGRAL SEM PARIDADE POR MÉDIA - RECEBIMENTO A MAIOR ENTRE A DATA DO AFASTAMENTO E A ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA APOSENTADORIA - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DEVIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - N
ão vinga o reclame do Estado do Espírito Santo quanto a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do processo, porquanto um dos pedidos do autor era o seu retorno para a atividade laboral de médico que era desenvolvida no Hospital Dório Silva, o que, por conseguinte, diz respeito à esfera jurídica do ente estadual, motivo pelo qual correta a conclusão do magistrado singular no sentido de que “
quando do ajuizamento da ação o Estado poderia cumprir o retorno do autor para a ativa
”.

2 -
No caso, o apelado recebeu remuneração como se estivesse na ativa e ainda postulou aposentadoria voluntária especial sem paridade e por “média”, sendo que ele realmente tem conhecimento intelectual suficiente para entender que não receberia o mesmo valor de quando estava em atividade, motivo pelo qual há de ser afastada a presunção de boa-fé e reconhecida a legalidade da reposição estatutária, sob pena de enriquecimento ilícito.

3 - Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

4 - Recurso do IPAJM provido.(TJ-ES - APL:
0024378-85.2019.8.08.0024
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES
, Data de Julgamento: 16/08/2024, Primeira Câmara Cível) - grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, POR IDADE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PAGAMENTO ERRÔNEO DO BENEFÍCIO DE FORMA INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR AFASTADA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I –
O fato do apelado receber os proventos de aposentadoria de forma integral – não obstante tenha postulado auferi-los de modo proporcional – é capaz de ilidir a presunção de boa-fé, porquanto, como médico de carreira, possuía esclarecimento suficiente para compreender que os valores a maior recebidos eram indevidos.

II - Recurso provido para autorizar a reposição estatutária nos proventos de aposentadoria do apelado, observada a limitação mensal prevista no art. 16, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.(TJ-ES - APL:
0019483-18.2018.8.08.0024
, Relator:
FABIO BRASIL NERY
, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quarta Câmara Cível) - grifamos.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI NÃO IDENTIFICADA – APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nesta hipótese, observa-se pelos documentos acostados no processo de referência, que o autor, aposentou-se com proventos proporcionais ao tempo de serviço, na proporção de 31/35 avos, todavia, desde a aposentação, auferiu proventos integrais.
2.
Resta comprovado, por documento de lavra da Coordenadoria de Pagamento deste egrégio Tribunal de Justiça, que “o Ato nº 819/93, de 02/09/93, registra aposentadoria a pedido, conforme dispõe o Art. 9º, III, c, anotada em ficha de assentamento a partir da competência setembro/93 (fls. 75), alteração de vencimento para proventos (fls. 83). Todavia, o registro realizado à época em sistema foi realizado na integralidade e não na proporcionalidade 31/35 avos conforme informação do IPAJM fls. 74. Desta forma, desde a folha de setembro/93 os proventos pagos estão sendo realizados de forma integral pelos sistemas de pagamento do PJES e após pelo do IPAJM”.
3. Apesar do dilatado lapso temporal decorrido para a devida implementação do benefício, é inequívoco que o agravado tinha exata ciência de que seus proventos eram proporcionais ao tempo de contribuição, e que os valores pagos a maior não lhe pertenciam, o que justifica a reposição estatutária promovida pela autarquia recorrente.4.
A quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
5.
Agravo conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5003601-61.2022.8.08.0000,
Relator:
ANSELMO LAGHI LARANJA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2022) - grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CIÊNCIA DA SERVIDORA ACERCA DA PERÍCIA MÉDICA QUE NÃO ENQUADROU A DOENÇA COMO MOLÉSTIA GRAVE. RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS NO PERÍDO DE AFASTAMENTO DEFINITIVO POR INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. LEGALIDADE DA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1) Conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, uma vez verificado que o servidor recebeu de boa-fé proventos de aposentadoria superiores ao devido, por erro da Administração Pública, não é cabível a restituição ao erário mediante procedimento de reposição estatutária. 2)
Por outro lado, verificado que o servidor beneficiado tinha ciência de que eram indevidos os pagamentos, recebendo proventos integrais quando sabia ter direito à aposentação por invalidez com proventos proporcionais, fica afastada a boa-fé, legitimando a reposição estatutária levada a efeito pela Administração Pública.
Precedentes do TJES. 3) Recurso provido . (TJ-ES - APL: 00361857820148080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 05/02/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019) - grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR REPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46/94 INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PUBLICAÇÃO ACERTADA DO ATO DE APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO REMESSA PREJUDICADA. 1. [..] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. [...] (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). 2. Embora o impetrante, de fato, tenha percebido proventos integrais a partir de março de 2013, não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, ao passo que não há, no caso concreto, dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência de norma, pois, consoante depreende-se dos autos, houve uma só publicação do ato de aposentadoria, em que restou expresso o direito ao recebimento de proventos proporcionais.
3. Era absolutamente presumível ao servidor que seus proventos de aposentadoria não lhe seriam concedidos de forma integral, razão pela qual a quantia recebida a maior no período compreendido entre o seu afastamento e a publicação do ato de aposentação, ensejam a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140257239, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018) - grifamos.

Ademais, não se pode presumir a boa-fé objetiva da servidora. Tendo ingressado no serviço público após a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, era de seu pleno conhecimento que seu benefício previdenciário não seria calculado com base na integralidade e paridade, mas sim pela média aritmética de suas contribuições.

Do documento constante no Id nº 53351914, de lavra do Presidente do Executivo, extrai-se que a Portaria nº 01145/2024, a qual concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à autora, fixou os valores com fulcro no art. 40, §3º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c a Lei Complementar nº 10.887/2004, ou seja,
com proventos integrais correspondentes à média aritmética 80% (oitenta por cento) das 80% maiores remunerações de todo o seu período contributivo
, senão vejamos:

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no

§ 3º do art. 40 da Constituição Federa

l e no

art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,

será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado,
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência
.

Portanto, apesar do extenso lapso temporal decorrido entre o afastamento da servidora e a implementação definitiva do benefício de aposentadoria, a diferença substancial entre o último subsídio e o valor efetivo do provento era, portanto, uma realidade jurídica cognoscível e esperada, o que afasta a alegação de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

A percepção de valores superiores, nesse contexto, não cria uma falsa expectativa de legalidade, mas sim o dever de restituir o excesso, sob pena de enriquecimento ilícito em detrimento do erário.

Noutro viés, conquanto a solução jurídica imponha a reforma da decisão,
não se pode olvidar a notória e inescusável morosidade da autarquia previdenciária na condução do processo administrativo de aposentadoria da agravada
.

A cronologia dos fatos, que se estende desde 2019,
revela uma sucessão de falhas operacionais
, que culminaram em um atraso de quase três anos entre o afastamento da servidora (maio de 2021) e a notificação para a devida reposição estatutária (janeiro de 2024). Tal cenário, embora não tenha o condão de transmutar a natureza indevida dos valores percebidos a maior ou de instituir a boa-fé objetiva da beneficiária no presente caso, evidencia uma deficiência na prestação do serviço público, que impõe à Administração o dever de aprimorar seus mecanismos internos a fim de evitar a repetição de situações que geram insegurança jurídica e prejuízos a ambas as partes.

Desse modo, em que pese a demora para implementação definitiva do benefício de aposentadoria, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o ato administrativo que visa à reposição dos valores pagos a maior encontra amparo legal e jurisprudencial, não havendo, em cognição sumária, direito líquido e certo da agravada a ser protegido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para reformar integralmente a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência concedida, autorizando o IPAJM a proceder à reposição estatutária nos proventos da agravada, nos limites legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)